Tribunal: TJPA
Processo: 0805471-94.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805471-94.2023.8.14.0000

PACIENTE: LELVEGILDO ARAUJO DOS REIS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA –
ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO NEM BIS IN IDEM – SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO –
VIA INADEQUADA –
HABEAS CORPUS IMPETRADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL –
NÃO CONHECIMENTO

1. Segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça não cabe
habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração.

2. Excepcionalmente, tratando-se de uma ilegalidade patente, teratológica, de fácil constatação a partir da prova pré-constituída por meio da ação mandamental, é lícita a apreciação do
habeas corpus
e mesmo a eventual concessão da ordem de ofício. Contudo, não é o caso dos autos.

3.
Habeas Corpus
não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não

conhecimento
do
writ
impetrado, nos termos do voto do

Relator.

31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 30 de maio. de 2023 e término no dia 1º de junho de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA,06 de junho de 2023

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado por
Omar Saré, OAB-PA 13.052
em favor do paciente
LELVEGILDO ARAÚJO DOS REIS,
condenado a pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execução Penal de Belém nos autos do processo de execução penal nº 0015263-42.2018.8.14.0401.

O impetrante refere que o
writ
foi imperado como substitutivo de meio processual próprio por restar caracterizado, prima face, grave constrangimento ilegal ao paciente. Razão pela qual reside o cabimento do
habeas corpus
para redimensionar a pena de 14 (quatorze) anos de reclusão imposta ao paciente.

Relata que o coato foi condenado por homicídio qualificado e ao proceder a dosimetria da pena o magistrado de primeiro grau majorou a pena em 02 (dois) anos, em razão de uma circunstância agravante que já qualificava o tipo penal,
violando o princípio constitucional
nem bis in idem
, sendo necessário o redimensionamento da pena

Requereu, a concessão da ordem para redimensionar a pena imposta ao paciente.

Inicialmente os autos foram distribuídos à Desa. Rosi Maria Gomes de Farias que e
m decisão de Num. 13531737, indeferiu o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade apontada como coatora apresentou informações sob o Num. 13652978 – pág. 1/2, referindo apenas que o paciente cumpre pena de 14 anos de pena privativa de liberdade em razão da condenação pela prática do crime de homicídio, o qual atualmente se encontra foragido, e que não tem competência para modificar a sentença.

Em parecer de Num. 13914423-pág. 1/3, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem de
habeas corpus
.

Em decisão ao ID Num. 14104772 – pág.1, a Desa.
Rosi Maria Gomes de Farias
apontou a prevenção deste relator para
julgar o feito, o qual foi acolhida ao ID Num. 14132966 - Pág. 1.

Assim, coube-me a relatoria por prevenção.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

É o caso de não conhecimento do
habeas corpus
.

Segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça não cabe
habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração.

Sabe-se que o
habeas corpus
é o remédio constitucional vocacionado à tutela da liberdade de locomoção quando alguém tem comprometida, efetiva ou potencialmente, a sua liberdade.

Em virtude disso, não serve à retificação de decisões sujeitas a ações ou recursos próprios, pois não se apresenta como sucedâneo dos meios de impugnação específicos, expressamente previstos em Lei.

Neste aspecto, o próprio
impetrante expõe que o
writ
foi impetrado como substitutivo de meio processual próprio em razão de flagrante ilegalidade na sentença que condenou o paciente à 14 (quatorze) anos de reclusão pelo crime de homicídio, em razão da aplicação de circunstância agravante que já qualificava o tipo penal de homicídio na segunda fase da dosimetria da pena.

Ademais, infere-se dos documentos anexados aos autos e das informações prestadas pela autoridade dita coatora que o paciente
cumpre pena de 14 anos de reclusão, em regime fechado (processo nº 0015263-42.2018.8.14.0401, SEEU) em razão de sentença condenatória pela prática do crime de homicídio no processo de conhecimento nº 0004187-23.2013.8.14.0069, transitada em julgado em 29/05/2018 (Num. 13512804 – pág. 3/4).

Assim, resta evidente a flagrante inadequação da via eleita e sua utilização como sucedâneo recursal, pois considerando o trânsito em julgado da sentença condenatória, a suposta ilegalidade ventilada pelo impetrante há de ser impugnada por Ação Revisional prevista no art. 261 do CPP, não podendo o
mandamus
ser usado como sucedâneo de meio de impugnação específico, expressamente previstos em Lei.

Não se desconhece que excepcionalmente, tratando-se de uma ilegalidade patente, teratológica, de fácil constatação a partir da prova pré-constituída por meio da ação mandamental, é lícita a apreciação do
habeas corpus
e mesmo a eventual concessão da ordem de ofício. Contudo, também não é o caso dos autos.

Da leitura da sentença condenatória (Num. 13512804 - Pág. 5/7), constata-se que o juízo fundamentou que:

“(...)

A seguir, formulados os quesitos, conforme termos próprios, o Conselho de Sentença, por maioria de votos, reconheceu que o réu LELVEGILDO ARAUJO DOS REIS foi o autor do crime de homicídio duplamente qualificado praticado contra a vítima LOURISVAL SOUSA MORAES.

O Conselho de Sentença, por maioria de votos, não absolveu o réu.

O Conselho de Sentença, por maioria de votos, reconheceu ambas as qualificadoras.

Pelo exposto, diante da decisão resultante da vontade soberana dos senhores jurados formadores do Conselho de Sentença, JULGO PROCEDENTE o pedido e, por conseguinte, CONDENO LELVEGILDO ARAUJO DOS REIS, como incurso nas penas do artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, e passo a dosar a pena a ser-lhe aplicada, com estrita observância do disposto no artigo 68, caput, do Código Penal.

Ao crime de homicídio qualificado, é cominada a pena, em abstrato, de reclusão de 12 (doze) a 30 (trinta) anos. Considero a qualificadora do motivo fútil para qualificar o crime e deixo para considerar a outra qualificadora como agravante, na segunda fase do cálculo da pena.

1ª Fase:

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie. Não há nos autos informação acerca de antecedentes criminais aptas a serem analisadas em seu desfavor. Não foram coletados elementos relevantes acerca de sua conduta social e personalidade. O motivo do delito e as circunstâncias do tipo não extrapolam a razão da previsão legal. A conduta não teve maiores existem dados para se aferir a situação econômica do réu.

À vista dessa individual averiguação fixo a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão.

2ª Fase:

Inexistem circunstâncias atenuantes.

Concorre circunstância agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea c, do Código Penal (recurso que dificultou a defesa do ofendido) e, então, aumento a pena em um sexto, perfazendo um total de 14 (quatorze) anos de reclusão.

3ª Fase:

Inexistem causas de diminuição ou aumento de pena.

Com isso, fica o réu definitivamente condenado a pena de reclusão de 14 (quatorze) anos de reclusão.

Observo que a detração, no presente caso, não influencia na fixação do regime inicial de cumprimento da pena face ao quantum que foi aplicado.

Com fundamento no artigo 33, §2º, alínea a, do Código Penal deverá o condenado iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime fechado.”

Da análise dos trechos transcritos, facilmente se constata que o Júri reconheceu a existência das qualificadoras do inciso II e IV, do art. 121, §2º, do CP, sendo possível que ao realizar a dosimetria da pena o magistrado utilize uma qualificadora para qualificar o crime e a outra como circunstância agravante, na segunda fase do cálculo da pena (STJ, AgRg no HC n. 802.818/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023).

Verifica-se, assim, que não há teratologia ou ilegalidade na pena aplicada ao crime de homicídio qualificado a ser sanada de ofício por violação ao princípio
nem bis in idem
.

Diante do exposto,
não conheço
deste
habeas corpus
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
06 de junho de 2023.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 06/06/2023